Tribunal: TJES
Processo: 5005099-19.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005099-19.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS COSTA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível (principal e adesivo) interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para adequar os termos de penhora sobre um imóvel residencial alienado fiduciariamente e sobre um veículo automotor, restringindo as constrições aos direitos do executado, além de limitar a penhora de um imóvel comercial à quota-parte do devedor. O embargante e executado objetiva o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do imóvel residencial, o levantamento da penhora sobre o veículo, o reconhecimento de excesso de execução e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, enquanto a cooperativa exequente pleiteia a imputação integral dos encargos de sucumbência ao devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel residencial do executado estão protegidos pela impenhorabilidade do bem de família legal; (ii) determinar a validade da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária; (iii) verificar se houve a demonstração de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo; e (iv) estabelecer a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família legal abrange o imóvel residencial em fase de aquisição decorrente de financiamento com alienação fiduciária, visando resguardar a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia permanente da entidade familiar. 4. As divergências na descrição fiscal do pavimento não descaracterizam o bem de família quando decorrem de mera particularidade topográfica e o acervo probatório atesta a unicidade patrimonial residencial e a habitação do casal no imóvel. 5. O fato de o devedor ser citado pessoalmente no domicílio de seus genitores constitui ato transitório de visitação familiar e não desconstitui a residência permanente fixada na constrição, especialmente se o cônjuge foi localizado e citado no imóvel residencial sob litígio. 6. A legislação processual autoriza expressamente a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de bens móveis disponíveis, inexistindo exigência legal de litisconsórcio passivo necessário ou de anuência da instituição financeira credora fiduciária. 7. A alegação de excesso de execução em sede de embargos exige a apresentação obrigatória de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição do pedido por descumprimento de ônus formal do embargante. 8. A revisão de juros remuneratórios sob o argumento de abusividade pressupõe a comprovação de efetiva discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado fixada à época da contratação. 9. O provimento parcial do recurso principal para desconstituir uma das penhoras acarreta a manutenção da sucumbência recíproca pro rata e torna prejudicado o exame do recurso adesivo que pretendia a fixação exclusiva dos ônus de sucumbência em desfavor do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação principal parcialmente provido. Recurso de apelação adesivo prejudicado.
Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade legal do bem de família protege os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária que guarnece a residência permanente da entidade familiar. 2. É admissível a penhora de direitos aquisitivos de titularidade do executado sobre veículo gravado por alienação fiduciária em garantia, resguardando-se a meação do cônjuge sobre o produto da expropriação. 3. A alegação de excesso de execução sem a juntada de planilha de cálculo detalhada e atualizada atrai a rejeição do pleito por inobservância de pressuposto legal.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 6º, caput; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 835, XII, 843 e 917, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.677.079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.09.2018; STJ, REsp nº 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005099-19.2023.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuida-se de recursos de apelação cível (principal e adesivo) interpostos, respectivamente,

por

GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
e por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos,
“para determinar a retificação dos termos de penhora, a fim de, quanto ao imóvel situado na Rua Bartovino Costa, 250, Vila Nova (matrícula nº 26.655) e veículo FORD-ECOSPORT (PLACA RBD4F19), constar a penhora apenas sobre os direitos do executado decorrentes do contrato de alienação fiduciária e, quanto ao imóvel situado à Rua Dom Pedro II, 267, Vila Nova (matrícula nº 22.631), restringir a penhora à quota parte de titularidade do executado, com a consequência observância do art. 843 do CPC.”

O juízo
a quo
, em razão da sucumbência recíproca, condeno
u “as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação para o embargante e 10% sobre o proveito econômico obtido para o embargado”
, suspendendo a exigibilidade em relação ao embargante, beneficiário da gratuidade.

Em suas razões recursais, o embargante/apelante sustenta: (i) a impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua Bartovino Costa, nº 250, por se tratar de bem de família protegido pela Lei nº 8.009/90; (ii) a anulação da penhora do veículo FORD/ECOSPORT, por ser bem alienado fiduciariamente; (iii) o reconhecimento de excesso de execução, requerendo a fixação do valor do débito em R$ 206.241,45; (iv) a condenação exclusiva da embargada aos ônus sucumbenciais.

A embargada/apelante, por sua vez, limita sua irresignação adesiva à condenação nos ônus sucumbenciais, sustentando que as penhoras foram mantidas, ainda que com retificação formal, inexistindo, por conseguinte, sucumbência relevante da embargada.

Contrarrazões ofertadas nos eventos 14833938 e 14833946.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO DEVACIR MÁRIO ZACHÉ JÚNIOR:-

Boa tarde, Excelência, digno Presidente, eminente Relator. Cumprimentando aos demais pares de Vossa Excelência, eu o faço na pessoa do meu professor, Desembargador Sérgio Ricardo, a quem temos bastante apreço, a douta Procuradora de Justiça, os servidores da casa, os demais colegas presentes.

Sem querer delongar muito o tema, Presidente, mas a tese discutida e por nós sustentada nesse processo, pauta-se na impenhorabilidade de bem de família e, no caso de tela, de propriedade do apelante principal, o senhor Gustavo Santos Costa.

Eu confesso que esse processo talvez seja um daqueles casos em que a realidade concreta do imóvel acabou sendo mais simples do que aparentou no papel e induziu a erro, o magistrado.

Nesse caso específico, a manutenção da penhora significaria, na prática, permitir que o equívoco na percepção acerca da estrutura física do imóvel prevaleça sob a realidade efetivamente comprovada nos autos.

Explico. Digo porque o ponto central desse julgamento não envolve uma discussão contratual muito complexa. Nada disso! A questão aqui é muito objetiva. O que se discute é se o único imóvel residencial do recorrente principal, seu Gustavo, protegido pela Lei nº 8.009, pode permanecer penhorado em razão de uma premissa fática equivocada construída na sentença.

Falo assim, de uma forma muito natural, porque data máxima vênia ao juiz de origem, ao qual temos o mais absoluto respeito, considerando que o magistrado é um dos grandes pilares intelectual da magistratura capixaba, pelo menos neste processo, nesta feita, ele não laborou com o seu habitual acerto. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Uma análise de premissa fática equivocada.

Sustentamos a impenhorabilidade do bem de família, porque existe apenas um apartamento. É um único imóvel. É um imóvel que, na verdade, é um lar familiar. E a aparente divergência decorre exclusivamente da própria topografia da cidade de Colatina e a estrutura antiga de um prédio. O mesmo prédio dá acesso por duas ruas. Uma pela Avenida Moacir Avidos e outra pela Rua Bartovino Costa.

Desde já, a gente pode dizer, com base em toda a documentação carreada no processo e acostada aos autos, que não existe nenhuma fraude documental, não existe ocultação patrimonial, não houve tentativa de blindagem, houve apenas uma interpretação a nosso ver, data máxima vênia, equivocada na estrutura física do imóvel.

Explico. Nós tivemos a oportunidade de despachar os memoriais com Vossas Excelências e recebidos de uma forma bastante hospitaleira, e nós tentamos demonstrar com absoluta clareza que pela topografia da cidade, que tanto no centro como nos bairros que circundam, a topografia, às vezes, é plana e no próprio centro ela também tem a parte alta da cidade.

É o que acontece na unidade familiar do apelante. O prédio é edificado, a parte de baixo, na Avenida Moacir Avidos, aonde de baixo se entende que ele está num pavimento muito superior; e na parte de baixo, que é a Rua Bartovino Costa, ele corresponde ao primeiro andar, que é onde reside o apelado com a sua família.

Então, a partir do momento em que essa premissa fática, desse erro de análise do imóvel é corrigida, toda fundamentação da sentença, data máxima vênia, se afasta. Porque nós demonstramos de forma robusta e coerente que o recorrente possui apenas esse imóvel. Reside efetivamente com a sua família e foi adquirido também através de financiamento habitacional. Então toda documentação carreada converge para caracterização de bem de família.

O embargante também logrou êxito na sua ação e agora reitera na apelação de que o primeiro andar, que é o seu imóvel residencial multifamiliar, é situado na Rua Bartovino Costa, Vila Nova, tem matrícula de número 26655, é o único bem, tem um boletim de cadastro imobiliário que mostra toda a sucessão da cadeia dominical dele e sucessória emitida pela Prefeitura, juntado no ID de final 3914. Certidão positiva de bem, certificando a propriedade de apenas um imóvel residencial da matrícula 26655, ID 39, final 22; e a própria matrícula do imóvel. Ou seja, há a matrícula de identificação e o imóvel da unidade familiar.

Inclusive, um detalhe que nos chamou a atenção no processo, Excelência, é que a própria certidão do oficial de justiça confirma, no ato da citação, que a própria esposa do recorrente que recebeu dentro do imóvel familiar. Ou seja, até mesmo a diligência judicial realizada corrobora a nossa tese defensiva. É um imóvel bem de família.

Aqui a gente destaca também que toda a jurisprudência consolidada do STJ e também deste egrégio Tribunal, confere a proteção pela Lei nº 8009, que não exige uma prova impossível. Ou seja, sequer precisa ser o proprietário de um bem de família ocupante do imóvel. Ele pode alugar e fica resguardado como bem de família, conforme a súmula 364 do STJ.

Então, Excelência, sem querer delongar muito, não há qualquer elemento capaz de afastar a proteção legal assegurada ao recorrente e à sua família. Ela protege não só o patrimônio, mas ela protege também a dignidade, ela protege o mínimo residencial da entidade familiar; e é justamente isso que a jurisprudência pátria consolida.

Então, por isso, o recorrente não está aqui pedindo nenhum privilégio, pede apenas que esta colenda Câmara, com a justiça que tem feito, reconheça aquilo que a prova dos autos já demonstra de maneira clara, que estamos diante de um único imóvel residencial, de uma entidade familiar, protegido pela impenhorabilidade legal prevista na lei e que está encravado entre duas ruas, uma parte baixa, uma parte alta, que induziu a erro quando se analisou apenas uma prova de registro de conta de energia.

Então, sem muito esforço, pedimos aqui a proteção não só do bem, mas da família, a dignidade da pessoa humana e a execução, nós todos sabemos que ela não pode ultrapassar os limites da lei a ponto de transformar o direito de um crédito em instrumento de desamparo familiar.

Assim, a gente, com todas as vênias, reitera o pedido de provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel residencial do recorrente.

Com todas as vênias, agradeço penhoradamente a atenção.

Boa tarde a todos.

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Boa tarde, doutor Devacir. Eu peço o retorno dos autos. Julgo na próxima sessão.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 9/6/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuida-se de recursos de apelação cível (principal e adesivo) interpostos, respectivamente,

por
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
e por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos,
“para determinar a retificação dos termos de penhora, a fim de, quanto ao imóvel situado na Rua Bartovino Costa, 250, Vila Nova (matrícula nº 26.655) e veículo FORD-ECOSPORT (PLACA RBD4F19), constar a penhora apenas sobre os direitos do executado decorrentes do contrato de alienação fiduciária e, quanto ao imóvel situado à Rua Dom Pedro II, 267, Vila Nova (matrícula nº 22.631), restringir a penhora à quota parte de titularidade do executado, com a consequência observância do art. 843 do CPC.”

O juízo
a quo
, em razão da sucumbência recíproca, condenou
“
as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação para o embargante e 10% sobre o proveito econômico obtido para o embargado”
, suspendendo a exigibilidade em relação ao embargante, beneficiário da gratuidade.

A controvérsia submetida à apreciação deste eg. Colegiado, por força do recurso principal, limita-se aos seguintes pontos: (i) impenhorabilidade do imóvel residencial situado na Rua Bartovino Costa, n.º 250; (ii) desconstituição da penhora incidente sobre o veículo FORD ECOSPORT; (iii) reconhecimento de excesso de execução e fixação do débito em valor inferior; e (iv) condenação exclusiva da recorrida nos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a apelação adesiva da cooperativa limita-se à insurgência contra a condenação recíproca em honorários e custas, sob o argumento de que, ao final, não houve desconstituição de nenhuma penhora, mas tão somente sua adequação formal.

I. DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL (RUA BARTOVINO COSTA)

O imóvel em questão foi adquirido pelo embargante/apelante mediante contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, encontrando-se registrado sob a matrícula nº 26.655 do CRGI de Colatina. Trata-se de unidade localizada no terceiro pavimento de um edifício (conforme auto de penhora, evento 14833200, fl. 10).

O apelante sustenta que se trata de bem de família, protegido nos termos da Lei nº 8.009/90.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a
“
regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar”
(REsp n. 1.677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.)

O magistrado originário rechaçou a proteção legal sob o argumento de que o devedor não logrou comprovar a contento o preenchimento dos requisitos legais, apontando a existência de duplicidade de bens, erro descritivo nas faturas de energia elétrica que indicavam o 1º andar e o fato de a citação pessoal ter ocorrido em endereço diverso.

Contudo, procedendo-se a uma análise minuciosa do acervo probatório, conclui-se que a sentença merece reforma neste capítulo.

A proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990 constitui norma cogente de ordem pública, alicerçada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à moradia, previstos no artigo 1º, inciso III, e no artigo 6º,
caput
, da Constituição da República de 1988. O artigo 1º do diploma infraconstitucional em comento estatui de forma peremptória: "Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

O óbice erigido na sentença quanto à suposta propriedade plural resta plenamente superado pela juntada da Certidão Positiva de Bens (ID 48536072), a qual registra que
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
possui, em verdade, tão somente dois imóveis em seu nome em toda a circunscrição imobiliária: o imóvel matriculado sob o nº 22.631, de natureza expressamente comercial e detido em regime de condomínio civil com seus irmãos (fração de 25%), e o apartamento residencial matriculado sob o nº 26.655. Demonstrada a feição puramente comercial do primeiro bem, resta preenchido o requisito da unicidade patrimonial residencial exigido pelo artigo 5º da Lei nº 8.009/1990, que dita: "Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".

A dita incoerência na descrição do pavimento do apartamento — indicando ora o 1º andar, ora o 3º pavimento — encontra cabal elucidação na documentação oriunda do Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Colatina e na Certidão da Matrícula nº 26.655. Constata-se que o prédio residencial edificado está situado geograficamente na confluência de duas vias públicas, possuindo frentes e acessos distintos para a Rua Moacyr Avidos e para a Rua Bartovino Costa. O desnível topográfico do terreno justifica que o pavimento considerado térreo por uma das frentes corresponda ao terceiro plano em relação à via oposta, tratando-se, portanto, da mesma inscrição municipal e do único imóvel de moradia do casal. Trata-se de mero equívoco ou particularidade descritiva fiscal e de consumo que não possui o condão de esvaziar a realidade fática da habitação e desconstituir o direito protetivo à moradia familiar.

No que concerne ao local da citação pessoal de
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
, colhe-se dos autos da execução que o mandado restou frutífero na Rua Papa Pio XII, nº 131, Bairro Esplanada. O apelante justificou que o aludido endereço constitui o domicílio de seus genitores e que a sua presença no local configurava ato meramente transitório de visitação familiar na data da diligência. Essa assertiva ganha contornos de absoluta veracidade quando confrontada com a Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça encarregado dos atos de citação e penhora, o qual fez constar expressamente que a esposa do devedor, Sra. Janaina Keila de Paiva Pertel Costa, foi localizada e citada no imóvel residencial da Rua Bartovino Costa, nº 250, restando ali certificado o domicílio conjugal permanente do casal. Adicione-se a isso o fato incontroverso de que a fatura de consumo de energia elétrica relativa ao apartamento residencial encontra-se emitida em nome do próprio apelante, confirmando a assunção dos encargos da residência permanente daquela entidade familiar (ID 14833196). Por outro lado, a fatura de energia do imóvel em que o apelante foi citado está, de fato, em nome de seu genitor (ID 14833915 e 14833197).

Enfatiza-se que a impenhorabilidade do bem de família estende-se e protege com igual intensidade os direitos derivados do contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado com a Caixa Econômica Federal. Embora a propriedade resolúvel pertença à empresa pública federal até a integral quitação do financiamento imobiliário, os direitos de posse direta e a expectativa de direito real detidos pelo devedor fiduciante estão intrinsecamente direcionados à consolidação da propriedade do teto familiar. Permitir que terceiro credor penhore tais direitos redundaria no desalijo forçado da família e na perda indireta do imóvel residencial, esvaziando por completo a
ratio legis
do instituto protetivo.

Por conseguinte, impõe-se a declaração de impenhorabilidade absoluta dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária do imóvel registrado sob a matrícula nº 26.655, determinando-se o imediato e definitivo levantamento da constrição que sobre eles recai.

II. DA PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE

Quanto ao veículo FORD ECOSPORT, placa RBD4F19, trata-se igualmente de bem gravado por alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco.

A jurisprudência pacífica do STJ admite
“
a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.”
(REsp n. 2.173.633/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Diferentemente do imóvel residencial, o automóvel constitui bem móvel de natureza eminentemente disponível e desprovido de salvaguarda legal de impenhorabilidade automática. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a constrição judicial sobre direitos decorrentes de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia: "Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".

Veja-se que, no caso, a sentença determinou a adequação formal da penhora para que incidisse exclusivamente sobre os direitos contratuais do devedor, e não sobre a propriedade do bem em si, que permanece com o credor fiduciário.

Inexiste imposição legal de formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira alienante ou de prévia anuência desta para a validade da penhora de direitos, bastando a sua mera cientificação formal acerca do ato constritivo para fins de preservação de sua preferência legal e acompanhamento das parcelas, providência que compete ao juízo da execução ordenar oportunamente.

Da mesma forma, eventual preservação de meação do cônjuge sobre o veículo móvel resolver-se-á no momento da expropriação, assegurando-se a reserva do equivalente à quota-parte sobre o produto da alienação do bem, nos exatos termos do artigo 843 do CPC. Fica mantida, portanto, a higidez da penhora incidente sobre os direitos do executado relativos ao automóvel financiado.

Assim, não há que se falar em nulidade ou anulação da penhora, tampouco em impenhorabilidade absoluta.

III. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

O apelante requereu a fixação do débito exequendo no valor de R$ 206.241,45, em contraposição ao montante executado pela cooperativa.

Todavia, não logrou êxito em demonstrar o alegado excesso. Não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, tampouco suscitou fundamentos jurídicos que autorizassem a revisão da quantia.

Como sabido, em sede de embargos à execução, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha detalhada, nos moldes do art. 917, §3º do CPC, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

Sobre o tema, confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. SOLIDARIEDADE DO AVALISTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, mantendo a execução com fundamento em cédula de crédito bancário e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra a avalista; (ii) apurar se houve cobrança em duplicidade do crédito exequendo; (iii) determinar se há solidariedade do avalista na cédula de crédito bancário; e (iv) examinar a alegação de excesso de execução em razão de abusividade de cláusulas contratuais e ausência de memória de cálculo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de terceiros devedores solidários, como avalistas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que tais coobrigados não estão sujeitos ao juízo universal da recuperação judicial, salvo no que tange à disposição de bens do devedor em recuperação. 4. Não há duplicidade na cobrança do crédito exequendo, uma vez que a dívida não foi satisfeita pela devedora principal e o prosseguimento contra a avalista é permitido pelo ordenamento jurídico. 5. O avalista, na condição de devedor solidário, está obrigado ao pagamento nas mesmas condições do devedor principal, inexistindo vedação à aplicação da solidariedade em cédulas de crédito bancário. 6. A
alegação de excesso de execução foi corretamente rejeitada por ausência de demonstração de memória de cálculo, em afronta ao art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, que exige a indicação do valor correto e o detalhamento atualizado do débito.
7.
A ausência de memória de cálculo inviabilizou a análise da abusividade dos juros capitalizados, não cabendo ao juízo suprir a omissão da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de devedores solidários, avalistas ou coobrigados, salvo quanto à disposição de bens sujeitos à recuperação. 2. Não há duplicidade na cobrança de crédito habilitado em juízo de recuperação e executado contra avalista, desde que o débito não tenha sido quitado. 3. O avalista da cédula de crédito bancário é devedor solidário, respondendo pelo débito nas mesmas condições do devedor principal, conforme art. 899 do Código Civil e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. 4.
Alegação de excesso de execução sem memória de cálculo detalhada não atende o disposto no art. 917, §3º, do CPC, acarretando sua rejeição.
5.
A ausência de memória de cálculo inviabiliza a análise de alegações de abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização de juros.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 44; Código Civil, art. 899; CPC, art. 917, §3º, e art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 183.970/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28/6/2022, DJe 1/7/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.754.670/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/5/2021, DJe 9/6/2021; STJ, EREsp n. 1.267.631/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/6/2013, DJe 1/7/2013. (Apelação Cível nº 5007855-98.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 10 de fevereiro de 2025 a 14 de fevereiro de 2025 - Plenário Virtual).

Ademais, a sentença pontuou corretamente que
“no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ firmou entendimento de que, a revisão dos juros remuneratórios com fundamento em alegação de abusividade da taxa exige demonstração de efetiva discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média do mercado.”

No caso, a
“
taxa pactuada para os juros remuneratórios foi de 5,97% a.m., ao passo que, a média de mercado da época para o mesmo tipo de contratação era de 12,64% a.m., ou seja, muito superior ao praticado pela embargada, do que exsurge a inexistência de abusividade.”

Observa-se que, no recurso, a parte limita-se a reiterar a tese de excesso, inovando em seus argumentos, indicando o valor que foi supostamente apurado pela perícia na recuperação judicial nos idos de janeiro de 2023 (antes da oposição dos embargos – evento 14833932, inclusive em valor menor que o indicado no evento 14833890, em que computada apenas índice de correção), que não se presta a evidenciar o apontado excesso.

Logo, quanto a este ponto, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Por derradeiro, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos decorrentes do imóvel residencial familiar do executado, fica prejudicado o recurso de apelação adesivo interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA, que postulava a reforma da sentença para imputar a totalidade das despesas processuais ao devedor, por ter decaído de parte mínima do pedido.

Os embargos foram parcialmente acolhidos para determinar a retificação formal dos termos de penhora, com a desconstituição, em sede recursal, de um das penhoras impugnadas (bem de família), devendo ser mantida a condenação pro rata estabelecida pela sentença.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação principal interposto por GUSTAVO DOS SANTOS COSTA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a r. sentença guerreada, reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bem de família e determinar o definitivo levantamento da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do apartamento matriculado sob o nº 26.655 perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis de Colatina, mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção fixada na sentença; outrossim, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação adesiva interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível (principal e adesivo) interpostos, respectivamente,

por
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
e por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos,
“para determinar a retificação dos termos de penhora, a fim de, quanto ao imóvel situado na Rua Bartovino Costa, 250, Vila Nova (matrícula nº 26.655) e veículo FORD-ECOSPORT (PLACA RBD4F19), constar a penhora apenas sobre os direitos do executado decorrentes do contrato de alienação fiduciária e, quanto ao imóvel situado à Rua Dom Pedro II, 267, Vila Nova (matrícula nº 22.631), restringir a penhora à quota parte de titularidade do executado, com a consequência observância do art. 843 do CPC.”

O juízo
a quo
, em razão da sucumbência recíproca, condenou
“
as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação para o embargante e 10% sobre o proveito econômico obtido para o embargado”
, suspendendo a exigibilidade em relação ao embargante, beneficiário da gratuidade.

A controvérsia submetida à apreciação deste eg. Colegiado, por força do recurso principal, limita-se aos seguintes pontos: (i) impenhorabilidade do imóvel residencial situado na Rua Bartovino Costa, n.º 250; (ii) desconstituição da penhora incidente sobre o veículo FORD ECOSPORT; (iii) reconhecimento de excesso de execução e fixação do débito em valor inferior; e (iv) condenação exclusiva da recorrida nos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a apelação adesiva da cooperativa limita-se à insurgência contra a condenação recíproca em honorários e custas, sob o argumento de que, ao final, não houve desconstituição de nenhuma penhora, mas tão somente sua adequação formal.

I. DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL (RUA BARTOVINO COSTA)

O imóvel em questão foi adquirido pelo embargante/apelante mediante contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, encontrando-se registrado sob a matrícula nº 26.655 do CRGI de Colatina. Trata-se de unidade localizada no terceiro pavimento de um edifício (conforme auto de penhora, evento 14833200, fl. 10).

O apelante sustenta que se trata de bem de família, protegido nos termos da Lei nº 8.009/90.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a
“
regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar”
(REsp n. 1.677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.)

O magistrado originário rechaçou a proteção legal sob o argumento de que o devedor não logrou comprovar a contento o preenchimento dos requisitos legais, apontando a existência de duplicidade de bens, erro descritivo nas faturas de energia elétrica que indicavam o 1º andar e o fato de a citação pessoal ter ocorrido em endereço diverso.

Contudo, procedendo-se a uma análise minuciosa do acervo probatório, conclui-se que a sentença merece reforma neste capítulo.

A proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990 constitui norma cogente de ordem pública, alicerçada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à moradia, previstos no artigo 1º, inciso III, e no artigo 6º,
caput
, da Constituição da República de 1988. O artigo 1º do diploma infraconstitucional em comento estatui de forma peremptória: "Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

O óbice erigido na sentença quanto à suposta propriedade plural resta plenamente superado pela juntada da Certidão Positiva de Bens (ID 48536072), a qual registra que
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
possui, em verdade, tão somente dois imóveis em seu nome em toda a circunscrição imobiliária: o imóvel matriculado sob o nº 22.631, de natureza expressamente comercial e detido em regime de condomínio civil com seus irmãos (fração de 25%), e o apartamento residencial matriculado sob o nº 26.655. Demonstrada a feição puramente comercial do primeiro bem, resta preenchido o requisito da unicidade patrimonial residencial exigido pelo artigo 5º da Lei nº 8.009/1990, que dita: "Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".

A dita incoerência na descrição do pavimento do apartamento — indicando ora o 1º andar, ora o 3º pavimento — encontra cabal elucidação na documentação oriunda do Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Colatina e na Certidão da Matrícula nº 26.655. Constata-se que o prédio residencial edificado está situado geograficamente na confluência de duas vias públicas, possuindo frentes e acessos distintos para a Rua Moacyr Avidos e para a Rua Bartovino Costa. O desnível topográfico do terreno justifica que o pavimento considerado térreo por uma das frentes corresponda ao terceiro plano em relação à via oposta, tratando-se, portanto, da mesma inscrição municipal e do único imóvel de moradia do casal. Trata-se de mero equívoco ou particularidade descritiva fiscal e de consumo que não possui o condão de esvaziar a realidade fática da habitação e desconstituir o direito protetivo à moradia familiar.

No que concerne ao local da citação pessoal de
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
, colhe-se dos autos da execução que o mandado restou frutífero na Rua Papa Pio XII, nº 131, Bairro Esplanada. O apelante justificou que o aludido endereço constitui o domicílio de seus genitores e que a sua presença no local configurava ato meramente transitório de visitação familiar na data da diligência. Essa assertiva ganha contornos de absoluta veracidade quando confrontada com a Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça encarregado dos atos de citação e penhora, o qual fez constar expressamente que a esposa do devedor, Sra. Janaina Keila de Paiva Pertel Costa, foi localizada e citada no imóvel residencial da Rua Bartovino Costa, nº 250, restando ali certificado o domicílio conjugal permanente do casal. Adicione-se a isso o fato incontroverso de que a fatura de consumo de energia elétrica relativa ao apartamento residencial encontra-se emitida em nome do próprio apelante, confirmando a assunção dos encargos da residência permanente daquela entidade familiar (ID 14833196). Por outro lado, a fatura de energia do imóvel em que o apelante foi citado está, de fato, em nome de seu genitor (ID 14833915 e 14833197).

Enfatiza-se que a impenhorabilidade do bem de família estende-se e protege com igual intensidade os direitos derivados do contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado com a Caixa Econômica Federal. Embora a propriedade resolúvel pertença à empresa pública federal até a integral quitação do financiamento imobiliário, os direitos de posse direta e a expectativa de direito real detidos pelo devedor fiduciante estão intrinsecamente direcionados à consolidação da propriedade do teto familiar. Permitir que terceiro credor penhore tais direitos redundaria no desalijo forçado da família e na perda indireta do imóvel residencial, esvaziando por completo a
ratio legis
do instituto protetivo.

Por conseguinte, impõe-se a declaração de impenhorabilidade absoluta dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária do imóvel registrado sob a matrícula nº 26.655, determinando-se o imediato e definitivo levantamento da constrição que sobre eles recai.

II. DA PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE

Quanto ao veículo FORD ECOSPORT, placa RBD4F19, trata-se igualmente de bem gravado por alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco.

A jurisprudência pacífica do STJ admite
“
a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.”
(REsp n. 2.173.633/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Diferentemente do imóvel residencial, o automóvel constitui bem móvel de natureza eminentemente disponível e desprovido de salvaguarda legal de impenhorabilidade automática. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a constrição judicial sobre direitos decorrentes de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia: "Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".

Veja-se que, no caso, a sentença determinou a adequação formal da penhora para que incidisse exclusivamente sobre os direitos contratuais do devedor, e não sobre a propriedade do bem em si, que permanece com o credor fiduciário.

Inexiste imposição legal de formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira alienante ou de prévia anuência desta para a validade da penhora de direitos, bastando a sua mera cientificação formal acerca do ato constritivo para fins de preservação de sua preferência legal e acompanhamento das parcelas, providência que compete ao juízo da execução ordenar oportunamente.

Da mesma forma, eventual preservação de meação do cônjuge sobre o veículo móvel resolver-se-á no momento da expropriação, assegurando-se a reserva do equivalente à quota-parte sobre o produto da alienação do bem, nos exatos termos do artigo 843 do CPC. Fica mantida, portanto, a higidez da penhora incidente sobre os direitos do executado relativos ao automóvel financiado.

Assim, não há que se falar em nulidade ou anulação da penhora, tampouco em impenhorabilidade absoluta.

III. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

O apelante requereu a fixação do débito exequendo no valor de R$ 206.241,45, em contraposição ao montante executado pela cooperativa.

Todavia, não logrou êxito em demonstrar o alegado excesso. Não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, tampouco suscitou fundamentos jurídicos que autorizassem a revisão da quantia.

Como sabido, em sede de embargos à execução, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha detalhada, nos moldes do art. 917, §3º do CPC, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

Sobre o tema, confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. SOLIDARIEDADE DO AVALISTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, mantendo a execução com fundamento em cédula de crédito bancário e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra a avalista; (ii) apurar se houve cobrança em duplicidade do crédito exequendo; (iii) determinar se há solidariedade do avalista na cédula de crédito bancário; e (iv) examinar a alegação de excesso de execução em razão de abusividade de cláusulas contratuais e ausência de memória de cálculo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de terceiros devedores solidários, como avalistas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que tais coobrigados não estão sujeitos ao juízo universal da recuperação judicial, salvo no que tange à disposição de bens do devedor em recuperação. 4. Não há duplicidade na cobrança do crédito exequendo, uma vez que a dívida não foi satisfeita pela devedora principal e o prosseguimento contra a avalista é permitido pelo ordenamento jurídico. 5. O avalista, na condição de devedor solidário, está obrigado ao pagamento nas mesmas condições do devedor principal, inexistindo vedação à aplicação da solidariedade em cédulas de crédito bancário. 6. A
alegação de excesso de execução foi corretamente rejeitada por ausência de demonstração de memória de cálculo, em afronta ao art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, que exige a indicação do valor correto e o detalhamento atualizado do débito.
7.
A ausência de memória de cálculo inviabilizou a análise da abusividade dos juros capitalizados, não cabendo ao juízo suprir a omissão da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de devedores solidários, avalistas ou coobrigados, salvo quanto à disposição de bens sujeitos à recuperação. 2. Não há duplicidade na cobrança de crédito habilitado em juízo de recuperação e executado contra avalista, desde que o débito não tenha sido quitado. 3. O avalista da cédula de crédito bancário é devedor solidário, respondendo pelo débito nas mesmas condições do devedor principal, conforme art. 899 do Código Civil e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. 4.
Alegação de excesso de execução sem memória de cálculo detalhada não atende o disposto no art. 917, §3º, do CPC, acarretando sua rejeição.
5.
A ausência de memória de cálculo inviabiliza a análise de alegações de abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização de juros.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 44; Código Civil, art. 899; CPC, art. 917, §3º, e art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 183.970/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28/6/2022, DJe 1/7/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.754.670/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/5/2021, DJe 9/6/2021; STJ, EREsp n. 1.267.631/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/6/2013, DJe 1/7/2013. (Apelação Cível nº 5007855-98.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 10 de fevereiro de 2025 a 14 de fevereiro de 2025 - Plenário Virtual).

Ademais, a sentença pontuou corretamente que
“no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ firmou entendimento de que, a revisão dos juros remuneratórios com fundamento em alegação de abusividade da taxa exige demonstração de efetiva discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média do mercado.”

No caso, a
“
taxa pactuada para os juros remuneratórios foi de 5,97% a.m., ao passo que, a média de mercado da época para o mesmo tipo de contratação era de 12,64% a.m., ou seja, muito superior ao praticado pela embargada, do que exsurge a inexistência de abusividade.”

Observa-se que, no recurso, a parte limita-se a reiterar a tese de excesso, inovando em seus argumentos, indicando o valor que foi supostamente apurado pela perícia na recuperação judicial nos idos de janeiro de 2023 (antes da oposição dos embargos – evento 14833932, inclusive em valor menor que o indicado no evento 14833890, em que computada apenas índice de correção), que não se presta a evidenciar o apontado excesso.

Logo, quanto a este ponto, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Por derradeiro, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos decorrentes do imóvel residencial familiar do executado, fica prejudicado o recurso de apelação adesivo interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA, que postulava a reforma da sentença para imputar a totalidade das despesas processuais ao devedor, por ter decaído de parte mínima do pedido.

Os embargos foram parcialmente acolhidos para determinar a retificação formal dos termos de penhora, com a desconstituição, em sede recursal, de um das penhoras impugnadas (bem de família), devendo ser mantida a condenação pro rata estabelecida pela sentença.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação principal interposto por GUSTAVO DOS SANTOS COSTA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a r. sentença guerreada, reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bem de família e determinar o definitivo levantamento da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do apartamento matriculado sob o nº 26.655 perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis de Colatina, mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção fixada na sentença; outrossim, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação adesiva interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)